Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VERIFICADA. INÉRCIA DO RECORRENTE NÃO CONSTATADA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADA. FUNDAMENTO ALTERADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA COM FUNDAMENTO DIVERSO.

1. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.

2. In casu, não se verificou, entretanto, a constatação de inércia do apelante capaz de extinguir o feito com base no abandono da causa, visto que de fato o apelante não deixou de dar andamento ao feito, mesmo que em seus últimos peticionamentos tenha sido requeridas medidas já realizadas pelo Juízo.

2.1. Desse modo, a extinção do feito se enquadra melhor na ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, visto que houve o esgotamento de meios, inclusive daqueles à disposição do Juízo, para localização do bem, sem o êxito almejado.

3. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.

4. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo (CPC, art. 485, IV).

5. Verificado que houve o esgotamento de meios disponíveis ao juízo para localização do bem objeto da lide, assim como da parte ré para ser efetivamente citada, não há como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido.

6. Recurso desprovido.